Tribunal: TJSP
Processo: 0000832-90.2013.8.26.0159
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000832-
90.2013.8.26.0159, da Comarca de Cunha, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA
TOLEDO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000832-90.2013.8.26.0159 - Cunha - VOTO No 10.694 2/6 EV
Apelação Criminal no 0000832-90.2013.8.26.0159
Apelante: Ministério Público
Apelado: José Arimatea de Oliveira Toledo
Comarca: Cunha
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Valdir Marins Alves
VOTO no 10.694
LATROCÍNIO.
Absolvição
em
1o
Grau.
Recurso
ministerial pela condenação nos termos da inicial
acusatória.
Dolo
de
subtrair
dinheiro
não
suficientemente evidenciado nos autos. Dúvida que
opera em favor do réu. Absolvição mantida. Recurso
ministerial desprovido.
1) JOSÉ ARIMATEA DE OLIVEIRA TOLEDO foi absolvido, pela
r. sentença de fls. 519/542, da imputação de infringir o art. 157, § 3o, segunda
parte, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Inconformado, apelou o Ministério Público pugnando pela
condenação nos termos da denúncia, porque o réu apresentou versões
contraditórias, devendo ser desconsideradas, bem como ficou provada a
subtração de dinheiro da vítima (fls. 547/567).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 575/583), o
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo provimento (fls. 594/601).
É o relatório.
2) Nego provimento ao apelo.
Ao que narra a denúncia, em 27/05/2013, por volta de 02h50min,
na Comarca de Cunha, JOSÉ ARIMATEA DE OLIVEIRA TOLEDO subtraiu, para
si, mediante violência consistente em disparo de arma de fogo, R$ 94,00 da
vítima M.B.M., a qual veio a óbito.
Segundo o Ministério Público, a vítima esteve em um bar e
efetuou algumas compras, pagando com uma nota de R$ 100,00 e recebendo
como troco R$ 94,00, fato que chegou ao conhecimento do réu. Na sequência,
visando subtrair referida quantia, o acusado foi até a motocicleta da vítima e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000832-90.2013.8.26.0159 - Cunha - VOTO No 10.694 3/6 EV
efetuou alterações mecânicas, mexendo na alimentação de combustível e
desconectando o cabo de vela, de forma que ela apresentasse defeito e forçasse
a vítima a parar. De fato, a motocicleta falhou durante o trajeto. Neste momento,
o réu aproximou-se, efetuou um disparo de arma de fogo e subtraiu a quantia
supramencionada, deixando a vítima no local.
Cumprido mandado de busca na residência do acusado, foi
encontrada arma de fogo e entorpecentes, o que deu origem a outro processo,
onde JOSÉ já foi condenado por tráfico de drogas e porte de arma, sendo que,
efetuado confronto balístico em relação ao projétil extraído de M., o mesmo
resultou positivo.
Com efeito, não há dúvida de que o réu foi o autor do disparo de
arma de fogo referido na denúncia, pelo próprio confronto balístico (fls. 166) e
pela palavra dos policiais Vera, Sandro e Edinei no sentido de que o réu assumiu
a autoria do crime (DVD e fls. 457).
Embora o acusado tenha negado o delito em Juízo (DVD),
afirmando que somente confessou anteriormente porque estava sendo
ameaçado, na fase administrativa (fls. 73/75), JOSÉ admitiu que efetuou o
disparo contra M., alegando legítima defesa, não havendo indícios de que ele
estava sendo coagido a prestar estas declarações.
Ou seja, a autoria do disparo que ocasionou a morte da vítima
ficou suficientemente evidenciada nos autos, como reconhecido pelo próprio Juiz
de 1o Grau.
No entanto, não ficou suficientemente demonstrada a subtração
do dinheiro a caracterizar o delito de latrocínio, nos termos dos fundamentos da r.
sentença.
A única testemunha que indicou que a vítima possuía R$ 94,00
naquele dia foi a dona do bar, Isabel Cristina (DVD). No entanto, ela nada afirmou
sobre o réu ter ciência daquela quantia. O policial Leandro mencionou que
apenas o capacete foi encontrado ao lado da vítima, enquanto a irmã do
ofendido relatou que foram entregues a ela, na Delegacia, um capacete, um
celular e uma carteira da vítima, contendo R$ 2,00 (DVD).
O réu negou qualquer subtração de dinheiro desde a fase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000832-90.2013.8.26.0159 - Cunha - VOTO No 10.694 4/6 EV
inquisitiva, alegando que mexeu na motocicleta do ofendido por “sacanagem” (fls.
73 e DVD).
Além disso, o MM. Juiz ressaltou outros aspectos relevantes: I)
não constou na denúncia que a vítima poderia estar na posse de R$ 800,00
naquele dia, sendo que as testemunhas apenas “ouviram dizer” sobre esta
quantia; II) não há prova sobre o tempo transcorrido desde a entrega de R$ 94,00
pela proprietária do bar à vítima até o momento em que ela foi assassinada; III)
fica duvidosa a intenção de subtrair bens se foi deixada a motocicleta, o
capacete, a carteira com R$ 2,00 e o celular da vítima, sendo que o ofendido não
utilizava cartões bancários, conforme a palavra de sua irmã; IV) o início da
investigação apontava Gabriel Henrique da Conceição Campos, pessoa
envolvida com o tráfico de drogas, como possível assassino da vítima, o que
revelaria outra motivação para o crime.
Por fim, merece destaque o argumento do Magistrado,
respaldado por respeitável jurisprudência, no sentido de que, admitindo-se que o
réu subtraiu o dinheiro, haveria, no máximo, um crime de homicídio em
concurso com roubo, porque não teria ficado demonstrado que o réu matou
com finalidade de subtrair o patrimônio. As provas revelaram que seu dolo seria
apenas ceifar a vida da vítima, tanto que mexeu na motocicleta dela, ao passo
que a subtração de dinheiro poderia ter sido praticada num segundo momento,
após a consumação do homicídio.
Ao final, o MM. Juiz concluiu: “Diante de todas as dúvidas insolúveis
quanto à intenção de subtração de bens da vítima, a desclassificação da conduta delitiva
para o delito de homicídio guardaria melhor relação com a prova produzida nos autos.
Cumpre salientar, no entanto, que razão assiste à Acusação quanto ao fato de este Juízo
ter usado de ilações. Aliás, no decorrer de toda a sentença, admito, o exercício da
inferição, da dedução, foi uma constante. Tal fato se justifica na total falta de indícios e
provas de que a intenção do réu era roubar a vítima. Em outras palavras: a ilação, a
dedução, só tem lugar quando o fato não está satisfatoriamente demonstrado nos autos.
Inúmeras lacunas não foram preenchidas, das quais destacam-se como primordiais para o
acolhimento da pretensão acusatória: Estar a vítima efetivamente portando certa quantia
em dinheiro no momento em que foi assassinada: Não se sabe o que ocorreu entre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000832-90.2013.8.26.0159 - Cunha - VOTO No 10.694 5/6 EV
período em que a vítima recebeu os R$ 94,00 (noventa e quatro reais) e foi morta. Nesse
período ela poderia, por exemplo, ter adquirido drogas, já que a 'biqueira era ali perto';
poderia ter doado o dinheiro a um mendigo; poderia ter perdido o dinheiro por estar
bêbada. Enfim, 'poderia'. Todas essas situações são ilações, tanto quanto o fato de ela
estar portando os R$ 94,00 (noventa e quatro reais) no momento em que foi assassinada.
Se a vítima estava realmente portando dinheiro, era a intenção do réu rouba-la? Não é
comum em crimes patrimoniais que somente parte do numerário com a vítima seja
subtraído [havia uma nota de R$ 2,00 (dois reais) na carteira da vítima]; ademais, como
já explicitado, a motocicleta e o celular foram deixados no local do crime. Foi disparado
um único tiro, sendo que o atirador estava em um plano inferior ao que estava a vítima.
Fato que sai do desdobramento lógico de um delito de latrocínio. Não se descarta a
hipótese, também, de algum transeunte, ao ver o corpo da vítima estendido ao chão, ter-
lhe subtraído a quantia em dinheiro. A mesma crítica feita pelo 'Parquet' ao Juízo lhe é
devolvida: agarra-se à imputação do delito de latrocínio por meras ilações! O que é mais
lógico, indaga-se, acreditar que um traficante, após o imenso trabalho de sabotar a
motocicleta da vítima, espreita-la até um lugar ermo para, após, mata-la para então
subtrair apenas parte de seus bens, deixando para trás certa quantia em dinheiro, celular
e motocicleta; ou acreditar que, movido por sentimento de revanchismo ou vingança
oriundo de alguma desavença pretérita, tal traficante quisesse apenas e tão-somente ceifar
a vida da vítima, que segundo consta dos autos [mormente pelo depoimento de sua
própria irmã], não era pessoa de fácil convívio social? O pensamento racional e lógico
aponta, sem dúvida nenhuma, para a segunda hipótese” (fls. 540/541, g.n.).
Ressalto que foi aberta oportunidade para o Ministério Público
aditar a denúncia (fls. 486/499), mas o Parquet insistiu na capitulação dos fatos
como latrocínio (fls. 503/507). Ainda, foi aplicada a disposição do art. 28 do CPP,
mas a Procuradoria Geral de Justiça manteve a argumentação do Promotor de 1o
Grau (fls. 514/518).
Enfim, não se pode imputar o grave crime de latrocínio apenas
pelas mudanças de versão do acusado, deduzindo que ele estava tentando se
livrar da responsabilização pelo crime com a pena mais alta. O Direito Penal não
opera com meras conjecturas, suposições ou ilações e se a prova produzida pela
acusação não foi suficiente para confirmar o dolo de subtrair dinheiro, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000832-90.2013.8.26.0159 - Cunha - VOTO No 10.694 6/6 EV
absolvição do réu é necessária, em atenção ao princípio do in dubio pro reo,
como já efetivado em 1o Grau.
Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora
Forense, 4a edição, página 506), observava: “Não é possível fundamentar sentença
condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo
penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer,
a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da
existência de certa realidade”.
Acerca dessa matéria: “O Direito Penal não opera com conjecturas.
Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir
condenação” (Apelação 170.407, TACRIM-SP). “Aplicação do princípio in dubio pro
reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a
condenação criminal exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para
condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática' Deram parcial
provimento Unânime” (RJTJESGS 177/136).
Assim, deve ser mantida a absolvição do acusado por não existir
prova suficiente para a condenação por latrocínio (art. 386, VII, do CPP), sem
prejuízo da possibilidade de oferecimento de nova denúncia por crime contra a
vida.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso ministerial,
mantida a r. sentença absolutória por seus próprios fundamentos.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator